Tribunal: TJMT
Processo: 1046817-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046817-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), MALUA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 23.867.370/0001-26 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO TISOTT - CNPJ: 53.813.081/0001-05 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO TISOTT - CPF: 605.919.860-00 (AGRAVADO), CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT - CNPJ: 53.815.504/0001-26 (AGRAVADO), CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT - CPF: 981.027.960-49 (AGRAVADO), NOVOSOLO AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 05.672.047/0001-15 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR CALDAS BRAGA - CPF: 163.872.867-43 (ADVOGADO), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI nº1046817-54.2025.8.11.0000

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO-RECUPERAÇÃO JUDICIAL-
STAY PERIOD
–FIXAÇÃO EM ACÓRDÃO ANTERIOR -PRORROGAÇÃO INDEVIDA-BENS ESSENCIAIS-CREDOR FIDUCIÁRIO-MEDIAÇÃO INCIDENTAL-IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO COMO CONDIÇÃO PARA EXERCÍCIO DE DIREITOS-ARTIGO20-B DA LEI Nº 11.101/2005- RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em processo de recuperação judicial, condicionou o prosseguimento de ações de busca e apreensão de bens dados em garantia fiduciária à participação do credor em mediação incidental, mesmo após o encerramento do
stay

period
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão:
(i)
definir se, após o encerramento do
stay

period
, é possível ao juízo da recuperação judicial impedir que credores fiduciários retomem bens dados em garantia, condicionando tal retomada à participação em procedimento de mediação incidental
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que o
stay

period
perdura pelo prazo de 180 dias, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, tendo o caso concreto ultrapassado esse limite com duas prorrogações.

4. Os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa, com restrição apenas durante o prazo de suspensão legalmente previsto.

5. A mediação, por sua própria natureza, configura procedimento voluntário, conforme estabelece o art. 2º, V, da Lei nº 13.140/2015, não podendo ser imposta como condição para o exercício de direitos legalmente assegurados.

6. O art. 20-B da Lei nº 11.101/2005 prevê a possibilidade de mediação incidental nos processos de recuperação judicial, inclusive envolvendo credores extraconcursais, mas estabelece que a mediação deve respeitar os direitos de terceiros, entre os quais se incluem os direitos dos credores fiduciários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Encerrado o
stay

period
, não há previsão legal que autorize o juízo da recuperação judicial a condicionar o exercício dos direitos dos credores fiduciários à participação em procedimento de mediação incidental.

2. A mediação, sendo procedimento voluntário, não pode ser imposta como condição para o exercício de direitos legalmente assegurados aos credores fiduciários após o encerramento do
stay

period
. -

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do processo de
Recuperação Judicial nº 1003813-89.2024.8.11.0003
, ajuizado por
MALUA TRANSPORTES EIRELI e OUTROS
, determinou a instauração de mediação judicial entre as partes e estabeleceu que, durante o procedimento de mediação, os bens objeto do pedido deveriam permanecer na posse do grupo recuperando.

Em suma, sustenta o agravante que a decisão agravada viola acórdão transitado em julgado proferido por este Tribunal no
Agravo de Instrumento nº 1008720-82.2025.8.11.0000
, que havia determinado o encerramento do
stay

period
em
11/06/2025
, vedando expressamente nova prorrogação e autorizando os credores a exercerem seu direito de propriedade sobre os bens dados em garantia.

Assevera adiante que o
stay

period
já perdura por mais de 560 dias, ultrapassando o limite legal de 180 dias, prorrogáveis por igual período em caráter excepcional, conforme previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

Argumenta ainda que seu crédito é extraconcursal, por ser titular de posição de proprietário fiduciário, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial, conforme art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Enfatiza também que a decisão agravada utiliza indevidamente o instituto da mediação como instrumento para prorrogar o
stay

period
, violando a voluntariedade que caracteriza o procedimento de mediação, conforme
art. 2º da Lei nº 13.140/2015
.

No mais, sustenta que há risco de dano grave e de difícil reparação, consistente na depreciação acelerada dos bens, desvalorização da garantia e impossibilidade de satisfação do crédito extraconcursal.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo para autorizar o prosseguimento das ações de busca e apreensão e medidas executórias.

No mérito requer o provimento do recurso, confirmando a liminar recursal.

A liminar recursal
foi
deferida no
ID nº
338957886
para suspender os efeitos da decisão agravada, autorizando o agravante a prosseguir com as ações que tenham por objeto os bens dados em garantiafiduciária, independentemente de sua participação na mediação incidental determinada pelo juízo de origem.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID nº 339401852
.

No
ID nº 342206873
, foi indeferido o pedido de reconsideração da liminar recursal.

Em contrarrazõesde
IDnº3
45003869
, os agravados defendem a manutenção da decisão agravada, argumentand
o
que a essencialidade dos bens
vincula-se
ao procedimento de mediação instaurado para solução do crédito titularizado pelo agravante.

Sustentam
ainda
que a decisão recorrida busca compatibilizar os interesses relacionados à preservação da empresa e à satisfação do direito creditório.

Alegam
também
que a atividade de transporte desempenhada pela MALUA TRANSPORTES LTDA depende exclusivamente da utilização dos veículos para obtenção de receita.

No mais, enfatiza
que a Assembleia Geral de Credores, instalada em 12/11/2025, aprovou a blindagem patrimonial, o que superaria a matéria discutida no recurso

Por derradeiro,

r
equerem o desprovimento do recurso e a revogação da liminar concedida, para reconhecer a vigência da blindagem
patrimonial aprovada pela deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer no
ID nº 348756357
, opinando pelo provimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se, após o encerramento do
stay

period
, é possível ao juízo da recuperação judicial impedir que credores fiduciários retomem bens dados em garantia, condicionando tal retomada à participação em procedimento de mediação incidental.

Inicialmente, cumpre destacar que este Tribunal, ao julgar o
RAInº 1008720-82.2025.8.11.0000
, fixou expressamente o termo final do período de blindagemem
11/06/2025
, vedando qualquer nova prorrogação.

Assim, adecisão agravada ao determinar que
durante o procedimento de mediação, os bens objeto do pedido deveriam permanecer na posse do grupo recuperando
, claramente contrariou o comando emanado por este Tribunal.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJMT, têm se orientado no sentido de que a prorrogação
do
stay

period
deve
observar estritamente os limites legais, não sendo possível uma segunda prorrogação, salvo deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores, o que não ocorreu no presente caso.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA DE BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. IMPEDIMENTO TRANSITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
.Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, ‘os bens alienados fiduciariamente, quando integram a atividade essencial da empresa
recuperanda
, devem permanecer com o devedor durante o período de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005. Esse entendimento, contudo, não altera a natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente, cuja propriedade permanece do credor fiduciário e, portanto, não sujeito à recuperação judicial
. O efeito jurídico decorrente, portanto, é apenas o de impedir a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor durante esse período.

Assim
, apenas para aclarar o acórdão, deve-se expressar que os bens essenciais apenas não podem ser consolidados em nome do credor durante o período de suspensão da recuperação judicial. Após esse período, no entanto, os bens poderão ser efetivamente consolidados, porquanto os respectivos contratos de alienação fiduciária não estão sujeitos à recuperação
judicial’

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n.
1.700.939/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021,

DJe
de
15/12/2021.) 2. Agravo interno desprovido”.

(STJ -

AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n
.1.744.708/GO,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022,

DJe
de
21/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVA PRORROGAÇÃO STAY PERIOD – IMPOSSIBILIDADE – ART. 6º, § 4º, LEI 11. 101/2005 – PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO UMA ÚNICA VEZ – PRORROGAÇÃO JÁ DEFERIDA ANTERIORMENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Com
aatualização da Lei 11.101/2005 trazida com a edição da Lei n. 14.112/2020, a possibilidade de prorrogação
do
stay

period
restou
positivada, de maneira que o § 4º, do art. 6º, acima expresso, passou a autorizar a prorrogação do prazo de 180 dias uma única vez, em caráter excepcional. Autorizada a prorrogação por uma vez, inviável o pedido de nova prorrogação
.”

(TJ-MT 10117893020228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022).

Além disso, o
artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005
estabelece que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.

Quanto à mediação incidental determinada pelo juízo de origem, embora seja um mecanismo válido para a busca de soluções consensuais,asua imposição como condição para o exercício de direitos expressamente previstos em lei configura violação ao princípio da legalidade.

O
artigo
20-B da Lei nº 11.101/2005
, incluído pela Lei nº 14.112/2020, prevê que a mediação será admitida em toda e qualquer fase
dos processos de recuperação judicial, respeitados os direitos de terceiros. A parte final do dispositivo é clara ao estabelecer que a mediação deve respeitar os direitos de terceiros, entre os quais se incluem os direitos dos credores fiduciários de retomar seus bens após o encerramento
do
stay

period
.

Aliás, a própria natureza da mediação pressupõe a voluntariedade das partes, não podendo ser imposta como condição para o exercício de direitos legalmente assegurados, conforme estabelece o artigo2º, V, da Lei nº 13.140/2015 (Lei de Mediação), que prevê como princípio da mediação a "
autonomia da vontade das partes
".

Assim
sendo, uma vez encerrada a prorrogação
do
stay

period
, não há fundamento legal para impedir que o credor fiduciário exerça seu direito de retomada dos bens dados em garantia, independentemente de sua participação em procedimento de mediação incidental.

Ainda, sobre o tema, recentíssimo aresto desta Segunda Câmara:

“DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA. CREDOR TITULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO LEGAL DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES (STAY PERIOD). ENCERRAMENTO DO PRAZO MÁXIMO LEGAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. NECESSIDADE DE RETOMADA DA BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1023064-93.2024.8.11.0003, que indeferiu o
prosseguimento da ação fundada em contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de que o bem seria essencial àsatividades da empresa devedora, I. T. B. Zamin & Cia Ltda., atualmente em recuperação judicial.

O Agravante sustenta o escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005 e requer o reconhecimento do direito de retomada do bem alienado fiduciariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há duas questões em discussão: (i) definir se, encerrado
o
stay

period
legal
, é legítimo o prosseguimento da ação de busca e apreensão por credor fiduciário, ainda que o bem seja considerado essencial pela
recuperanda
; e (
ii
) estabelecer se a manutenção da suspensão da demanda, mesmo após o fim do prazo legal, configura violação ao direito de propriedade do credor titular de garantia fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05 afasta os efeitos da recuperação judicial em relação aos créditos garantidos por alienação fiduciária, ressalvada a eficácia
do
stay

period
, sendo que após o esse período o credor pode prosseguir com medidas executivas.

4. A essencialidade do bem à atividade empresarial, ainda que reconhecida, não autoriza a prorrogação indefinida da blindagem legal, sob pena de violação aos direitos do credor fiduciário e desequilíbrio do
processo
recuperacional
.

5. O encerramento do período de blindagem restabelece, em regra, a eficácia plena do direito de propriedade
do credor fiduciário, autorizando a retomada do bem independentemente da anuência do
juízo
recuperacional
.

6. Precedentes jurisprudenciais confirmam que, findo o prazo máximo
do
stay

period
, a competência do juízo da recuperação judicial para obstar medidas constritivas é limitada, cabendo ao juízo da ação de busca e
apreensãodecidir
sobre a continuidade do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para permitir o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

Tese de julgamento:

1. O credor titular de garantia fiduciária pode retomar o bem alienado fiduciariamente após o encerramento do prazo legal de suspensão das execuções previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05.

2. A competência do juízo da recuperação judicial para impedir atos constritivos, em regra, limita-se à vigência
do
stay

period
, sendo ilegítima sua extensão após o término do prazo legal.

3. A manutenção indefinida da suspensão de ações individuais após o fim da blindagem viola o direito de propriedade do credor fiduciário e compromete o equilíbrio entre a preservação da empresa e os direitos dos credores.”.

(TJ/MT. N.U 1028452-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2025,

Publicado
no
DJE 10/11/2025).

Assim, uma vez encerrado o prazo de suspensão (
stay

period
), cessa a restrição legal à retomada dos bens pelo credor
fiduciário, independentemente de sua essencialidade para a atividade empresarial do devedor.

Portanto, diante de todas as circunstâncias, adecisão agravada deve ser reformada, para autorizar o agravante a prosseguir com as ações que tenham por objeto os bens dados em garantia fiduciária, independentemente de sua participação na mediação incidental determinada pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, autorizando o agravante a prosseguir com as ações que tenham por objeto os bens dados em garantia fiduciária, independentemente de sua participação na mediação incidental determinada pelo juízo de origem, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026